Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. ATENDIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO.
1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, inc. IV, do Código de Processo Civil é indevido quando a parte autora cumpriu integralmente com a determinação de emenda e a sentença não está devidamente fundamentada.
3. Apelação provida.